Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. O relator pode decidir monocraticamente a apelação (CPC, art. 1.011, I c/c 932, III a V e art. 87, III do RITJDFT).

2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial e o pedido injustificado de dilação de prazo impõem a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.